Tribunal: TJBA
Processo: 0507009-02.2017.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0507009-02.2017.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: PATRICIA SILVA DA COSTA MELO

Advogado(s)
:
DANIEL ARAUJO RODRIGUES

APELADO: MÔNICA SUZANA ALVES VILLELA e outros

Advogado(s)
:
MIGUEL ANGELO BISPO OLIVEIRA, VERBENIA CARNEIRO SANTOS, MARCILIO PEREIRA FALCAO registrado(a) civilmente como MARCILIO PEREIRA FALCAO, CELIANE OLIVEIRA FERREIRA LIMA

ACORDÃO

EMENTA

Direito civil e do consumidor. Apelação cível. Ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos. Preliminar de ilegitimidade passiva e Prejudicial de prescrição rejeitadas. Cirurgia reparadora pós-bariátrica. Alegação de erro médico. Responsabilidade subjetiva do profissional liberal. Laudo pericial conclusivo pela ausência de negligência, imprudência ou imperícia. Complicações inerentes ao procedimento. Obrigação de meio. Nexo causal não configurado. Responsabilidade solidária do hospital e da operadora de plano de saúde afastada. Improcedência dos pedidos mantida. Recurso não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº

0507009-02.2017.8.05.0080
,
em que figura como apelante

PATRICIA SILVA DA COSTA MELO
,

e como apelado
MÔNICA SUZANA ALVES VILLELA e outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em rejeitar as preliminares e, no mérito, negar provimento ao recurso
e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, de 2026.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA